Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705947-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0034351-21.2014.8.07.0007), que tem como executado IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. A decisão agravada rejeitou a impugnação do exequente aos cálculos da contadoria (ID 147621176): “A douta Contadoria apresentou os cálculos do valor da dívida em execução (id 142862835). O executado impugna os cálculos ao argumento de que houve erro na conta, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 27/05/2020 e não o dia 19/05/2021, data considerada pela contadoria (id 13252974). Por sua vez, o exequente sustenta erro nos cálculos, porque a contadoria atualizou o valor do imóvel até 16/04/2013, o que não consta no título executivo judicial, e que a interpretação correta a se fazer do dispositivo da sentença, acerca da expressão “valor atualizado do imóvel” é considerar valor atual (id 144453978). Decido. Não tem razão o exequente sobre a interpretação da expressão, como por ele sustentado. O Código de Defesa do Consumidor dispõe: Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E o Código Civil prescreve: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração Portanto, a interpretação a se fazer é aquela que privilegia, a um só tempo, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, notadamente as práticas do mercado relativas ao negócio, e também ao favorecimento do consumidor. No caso, a cláusula nona, alínea "a", do contrato, estabeleceu que o executado deve pagar 1% sobre o valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição (id 64061917 - Pág. 25). É certo que ao contratarem, a previsão contida na cláusula nona se referiu ao valor do contrato, que serviu de parâmetro para fixação da penalidade imposta ao comprador, ora executado, como sói acontecer em casos iguais ao que se apresenta, privilegiando a segurança jurídica, evitando surpresas às partes. E, ao julgar a causa, restou consignado (id : 64064317):“5. "condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos". Conseguintemente, a interpretação mais consentânea a ser feita do dispositivo da sentença, relativa à expressão “valor atualizado do imóvel” é a de que ela se refere ao preço estabelecido no contrato, atualizado, na forma determinada pela sentença e acórdão. Além disso, o valor deve ser atualizada em cada período, isto é, mês a mês, no interregno compreendido entre de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar do trânsito em julgado, nos termos da sentença supra transcrita e acórdão de id 64064392 - Pág. 13. Para além destes argumentos, o próprio exequente interpretou o dispositivo da sentença como ora se determina ao corrigir o valor do imóvel, como demonstra a planilha que acompanha o pedido de cumprimento de sentença (id 125149278). Assim sendo, o comportamento do exequente se mostra contraditório, o que ofende a boa-fé, desprestigiado, portanto, de razão, e vedado pelo princípio geral do Direito, qual seja o “venire contra factum proprium”. Por outro lado, a Contadoria considerou o dia 19/05/2021 como data do trânsito em julgado. Contudo, o trânsito em julgado ocorreu em 26/05/2020, como certificado no id 64064470, devendo esta ser a data considerada na conta. Ante o exposto, rejeito a impugnação do exequente (id 144453978) e acolho a impugnação do executado, para determinar o retorno dos autos à Contadoria, a fim de que refaça a conta, nos termos da determinados na decisão de id 140986176, observada a data do trânsito em julgado como sendo o dia 26/05/2020 (id 64064470) e esta decisão. Remetam-se os autos à Contadoria. Com o retorno, independente de nova conclusão, dê-se vista às partes para eventual manifestação em 15 dias, sob pena de preclusão. Após, analisarei a impugnação ao cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que no cumprimento de sentença atualizou o valor do contrato (base de cálculo da taxa de fruição) chegando ao valor de R$ 274.926,53, e a partir daí chegou no valor da taxa de fruição do imóvel (1%), ou seja, R$ 2.749,26. Alega que não destoou da sentença já que simplesmente atualizou o valor do imóvel que, segundo a própria fundamentação “era de R$ 250.000,00 (presunção de veracidade, em face da revelia do Requerido)”. Aduz que a contadoria procedeu com a apuração utilizando critérios conforme a sua própria e indevida interpretação do julgado, ou seja, utilizou o valor atualizado em 16/04/2013 para todo o período, o que não está em consonância com o sentença, que na época em que foi proferida já apontava para uma valor mensal de taxa de fruição de R$ 2.500,00 (R$ 45.000,00/18 meses). Assevera que não há como o valor da taxa de fruição ser inferior a R$ 2.500,00, tal como apurado equivocadamente pela contadoria e considerado correto pelo magistrado a quo. Conclui que a continuidade dos atos expropriatórios é medida drástica que afetará significativamente na sua ordem financeira, já extremamente prejudicada, o que justifica o pedido de efeito suspensivo. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a execução até o julgamento do recurso e, no mérito, requer seja fixada a taxa de fruição (1%) apurada pelo valor atualizado do imóvel (R$ 274.926,53), devidamente corrigido, e com juros incidentes a partir da citação e, alternativamente, que o valor atualizado do imóvel seja R$ 250.000,00 ou apurado em liquidação e sentença (ID 43807634). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43807638). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de rescisão do contrato com restituição de valores pagos pelo agravado, requerendo ainda a condenação do agravo no pagamento de 1% sobre o valor atualizado do imóvel, a título de taxa de fruição, pelo período em que permanecesse no imóvel. A controvérsia se refere à forma de cálculo da atualização monetária do valor da condenação na sentença ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado do imóvel. A sentença, transitada em julgado, que acolheu em parte os embargos de declaração para sanar contradição, recebeu a seguinte redação (ID 64064317, pág. 3): “(...) 5. "condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos". – g.n. A sentença é bem clara ao afirmar que devidamente o valor será “corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26)”. Qualquer outra interpretação no sentido de postergar a data de início da correção monetária, ainda que periodicamente, é restritiva de direitos do devedor. Como bem fundamentou a decisão agravada, citando o art. 47 do CDC e art. 113 do CC, “Portanto, a interpretação a se fazer é aquela que privilegia, a um só tempo, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, notadamente as práticas do mercado relativas ao negócio, e também ao favorecimento do consumidor.” Diante do exposto, não restou demonstrada a plausibidade do direito invocado para o deferimento do efeitos suspensivo pretendido. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator